Tribunal: TJMT
Processo: 1009050-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009050-55.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Delcione Maciel do Nascimento
Impetrado: Juiz da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Delcione Maciel do Nascimento, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara da Comarca da Paranatinga/MT.
A impetrante relata que o paciente está preso desde o mês de junho de 2019, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.
Entretanto, sustenta que a pandemia causada pela chamada COVID-19 torna insustentável a sua manutenção no cárcere, pois ele estaria segregado por ter praticado crime sem violência ou grave ameaça, em local com instalações precárias e sem ventilação, além de não haver equipe de saúde no estabelecimento, cujas hipóteses se inseririam naquelas descritas na recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça como aptas a gerar o reexame da custódia do beneficiário.
Não obstante, aduz ter requerido a liberdade ao juízo de primeiro grau, porém, o magistrado teria indeferido o pedido ao argumento de que não houve alteração fática substancial que autorizasse a reavaliação do decreto prisional.
Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão ou, alternativamente, a concessão da prisão domiciliar.
Por fim, postula a solicitação de cópia dos autos, pois se trata de ação penal autuada em autos físicos, o que impossibilitou a obtenção de documentos nesse momento.
Finalmente, caso seja julgado improcedente o pedido, requer a inusitada providência consistente na “remessa de cópia dos autos ao E. CNJ” (pp. 4-14, Id. 40320971).
Acostou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Acerca da chamada “epidemia da COVID-19”, urge consignar que na data de 17.3.2020, o eminente Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de: “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
Entretanto, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados.
De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, desde que presente circunstância excepcional que aconselhe a medida, inclusive nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que tem caráter meramente recomendatório.
Nesse contexto, entendo que é necessário que a possibilidade de concessão da liberdade ou substituição da custódia por medidas cautelares pessoais – como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico –, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da COVID-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
No presente caso, a impetrante limitou-se a consignar que o paciente teria cometido crime sem a utilização de violência ou grave ameaça e estaria segregado em local com instalações precárias e sem ventilação, além de não haver equipe de saúde no estabelecimento, cujas hipóteses se inseririam naquelas descritas na recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça como aptas a gerar o reexame da custódia do beneficiário.
Nesse contexto, verifico que não existe sequer alegação de que o paciente esteja em algum dos chamados grupos de risco da doença sobredita, não havendo, igualmente, qualquer documento que comprove a sua idade, estado de saúde ou eventual necessidade de tratamento.
Ademais, embora a impetrante aduza que o magistrado indeferiu o pedido de liberdade provisória ou de prisão domiciliar tão somente por não visualizar a ocorrência de modificação fática apta à reanálise do pleito, na realidade o magistrado examinou fundamentadamente a situação do paciente à luz dos argumentos defensivos e da recomendação do CNJ, afirmando textualmente que ele não se enquadra nos grupos de risco, que não há notícia de infectados no estabelecimento prisional e que foram adotadas medidas para minimizar os riscos de contágio (conforme se extrai da decisão de pp. 24-26, Id. 40320974).
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu no presente caso, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer ministerial, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Finalmente, verifico que no caso de julgamento improcedente do pedido, a impetrante postula a “remessa de cópia dos autos ao E. CNJ”, cuja providência, por óbvio, não pode ser acatada.
Esclareço que o Conselho Nacional de Justiça não possui atribuições para reanalisar as decisões proferidas por magistrados ou pelo Tribunal de Justiça no exercício de sua competência jurisdicional.
Ademais, não existe previsão legal de qualquer recurso automático para instâncias superiores ou ao CNJ, cabendo a impetrante, caso deseje, interpor recurso que entender cabível contra a decisão ou mesmo adotar as providências que entender cabíveis, motivo pelo qual, desde logo, rejeito o referido pedido.
Da mesma forma, apesar de haver pedido de remessa de cópia dos autos de origem, entendo não ser necessária no presente caso, já que a impetrante não se insurgiu contra os requisitos autorizadores da custódia preventiva, limitando-se a postular a revogação da custódia cautelar ou a prisão domiciliar em razão do perigo de contágio pela COVID-19, cuja tese pode ser decidida apenas com base nas informações a serem prestadas pelo magistrado de primeiro grau.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se as informações judiciais, a serem prestadas rigorosamente no prazo e conforme as recomendações pertinentes da CGJ, devendo o magistrado: a) acostar ao feito cópia da decisão na qual foi decretada a prisão preventiva; b) descrever os andamentos processuais que reputar mais relevantes e a atual situação do processo; c) esclarecer a situação atual do estabelecimento prisional em relação a possível superlotação, possibilidade de atendimentos médicos, bem como eventuais casos suspeitos da COVID-19.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a Defensoria Pública.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator